Tribunal: TJSP
Processo: 1010191-29.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais fundada em falhas construtivas – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da ré quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Descabimento – Ré que deu causa à propositura da demanda – Ônus sucumbenciais acertadamente fixados com base do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais fundada em falhas construtivas – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da ré quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Descabimento – Ré que deu causa à propositura da demanda – Ônus sucumbenciais acertadamente fixados com base do princípio da causalidade – Apelo desprovido.